Tribunal: TJDFT
Processo: 0023189-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023189-47.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JULIO CALDAS DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INCISO III e §1o, DO CPC. ART. 3o DA LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. Do teor dos artigos 26 e 44 da Lei n. 10.931/2004, artigo 70 do Decreto n. 57663/1966 e artigo 206, §3o, inciso VIII, do CC, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de Execução contra o devedor de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contado a partir do vencimento da última parcela. 2. De acordo com o artigo 921, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. 2.1. Escoado o prazo de suspensão do processo, o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente voltará a correr, na forma prevista no §4o do artigo 921 do Código de Processo Civil. 3. A Lei n. 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme disposto no artigo 3o. 4. O prazo de contagem da prescrição intercorrente tem início automaticamente após a suspensão de que trata o §1o do artigo 921 do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo. 4.1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda. 5. Correto o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando observado que o feito ficou paralisado por mais de 3 (três) anos após o período de suspensão sem a localização de bens penhoráveis e sem qualquer manifestação tempestiva do exequente. 6. A prescrição intercorrente não deve ser pronunciada sem que antes tenha sido possibilitada às partes a devida manifestação a respeito de sua ocorrência (art. 921, §5o, do CPC). 7. Constatada que a pretensão executiva para o recebimento do título restou fulminada pela prescrição intercorrente, extingue-se a Execução. 8. Apelação Cível conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, alegando que se aplica ao caso em exame o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, por se tratar de cobrança de dívida líquida proveniente de contrato particular e não o prazo trienal utilizado na sentença. Assevera que o marco inicial da prescrição intercorrente deve observar o decurso do prazo da suspensão do feito de um ano, bem como a intimação pessoal do credor. Pondera que o processo somente pode ser extinto se a parte intimada pessoalmente para promover atos e diligências necessárias para o andamento da execução não suprir a falta em 5 (cinco) dias. Acrescenta que não houve a intimação pessoal e, portanto, deve ser cassada a sentença ante a ausência dos requisitos necessários para tanto, sob pena de enriquecimento ilícito da parte devedora. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada GIZA HELENA COELHO, OAB/SP 166.349 (ID Num. 37772034 - Pág. 1). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome dos advogados MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM, OAB/DF 16.619 e JACKELINE MOREIRA VILAS BOAS, OAB/DF 54.239 (ID Num. 38731728 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque a decisão colegiada encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior nos seguintes aspectos: “A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.” (AgInt no AREsp n. 1.653.426/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021). (...) “Diante da manifesta divergência então existente entre as Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, este Colegiado, ampliado, finalmente pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, em 28/08/2018, sedimentando o entendimento de que o prazo prescricional extintivo começa a correr automaticamente a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de lhe possibilitar o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição.” (AR n. 6.311/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 3/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Ademais, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a mera formulação de requerimento para realização de diligências que se mostraram infrutíferas a localizar bens do executado, para fins de penhora, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente (AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 28/2/2020) e (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018).” (ID Num. 28176464 - Pág. 3). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada do recorrente, GIZA HELENA COELHO, OAB/SP 166.349, e dos patronos da parte recorrida, MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM, OAB/DF 16.619 e JACKELINE MOREIRA VILAS BOAS, OAB/DF 54.239. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017